Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos, o provimento monocrático que provera parcialmente o recurso especial aviado pela agravante, fixando a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recorrente, transitara em julgado em 3/05/20231. Destarte, oficie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da decisão que resolvera o recurso especial para ciência e cumprimento do decidido nestes autos. Atendida a diligência, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 46324068, p. 103 (fl. 709).